Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença requerido pelo recorrente. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva requerido por CLAUDIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. A Fazenda defendeu que o cumprimento de sentença deveria ser indeferido, porque não foi apresentado demonstrativo do crédito, a dívida etária prescrita, o exequente seria parte ilegítima e impugnou a gratuidade da justiça concedida. Alternativamente, requereu que a correção monetária fosse calculada pela Selic. Pugnou ainda pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reconhecer as preliminares e a prejudicial de mérito apresentadas pelo Distrito Federal”, bem como “que seja reconhecido o excesso de execução, devendo aplicar a taxa selic de forma simples a partir de 09/12/2021, em razão da EC n° 113/202”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa conferida ao ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por particular em desfavor da Fazenda Pública. O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 178582072) alegando, em preliminar, inépcia da exordial, sob a alegação de não ter sido acostado aos autos demonstrativo detalhado e atualizado do crédito perseguido, bem como por não ter a exequente comprovado desistência do feito coletivo. Arguiu, ainda, a ilegitimidade ativa da exequente, que não comprovou vínculo com a entidade sindical à época do ajuizamento da ação coletiva. Suscitou, ainda, i) prejudicial de mérito da prescrição, ii) a impossibilidade de fixação de honorários na presente fase e de cobrança dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento; iii) excesso de execução; iv) impugnação à gratuidade de justiça. O exequente acostou petição de ID 185353876. É o breve relatório. Decido. De início, não há que se falar em ilegitimidade ativa, porquanto o título exequendo condenou o Distrito Federal ao pagamento dos valores devidos referentes à progressão funcional por antiguidade, já reconhecida através do processo n. 060.005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010, tendo o exequente comprovado integrar mencionada lista (ID 116143126 - Pág. 18). Por tal razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo executado. De igual modo, não há que se falar em inépcia da exordial, pois não houve deflagração do cumprimento de sentença no bojo da ação coletiva, motivo pelo qual não se cogita de pedido de desistência para se evitar duplicidade de execução. Ademais, não comporta acolhimento a alegação do executado de ausência de demonstrativo detalhado e atualizado do crédito perseguido, porquanto isso contrasta com as provas dos autos, na medida em que a exequente acostou o aludido demonstrativo, conforme se verifica dos documentos de IDs 167124003 e 167124004. Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia levantada pelo executado. Outrossim, verifico que não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que entre o trânsito em julgado da ação coletiva (02/03/2021 – 185354985) até a data do ajuizamento do presente cumprimento de sentença (31/07/2023) não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos. Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação, consoante dispõe o verbete sumular no 150 da Suprema Corte. Assim sendo, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual requisitório somente será expedido após a homologação dos valores devidos pelo ente público. É dizer, após a apreciação integral da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela. Tampouco merece a guarida a alegação de impossibilidade de fixação de honorários da presente fase, uma vez que o STJ, no Tema 973 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Além disso, não houve cobrança de honorários referentes à fase de conhecimento. Por outro lado, a impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento ante a ausência de comprovação de que a parte exequente não faz jus ao benefício. Ressalte-se que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é revestida de presunção relativa de veracidade, cabendo a quem a refuta o ônus de comprovar que o beneficiário possui condições de arcar com encargos do processo, o que não ocorreu. Ademais, embora este Juízo venha reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 por vício de iniciativa, é certo que o valor executado é muito inferior ao limite de 10 (dez) salários-mínimos. Por fim, observo que que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 02/03/2021 – 117627326, pág. 2). O RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (02/03/2021), ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Aliado a isso, sabido que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) o valor principal de R$ 1.311,75 (mil trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos), indicado ao ID 167124004, pág. 6. b) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; c) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; d) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); e e) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 Com o retorno da contadoria, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 5 dias (dobro para o DF).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, salienta-se que as alegações no sentido de que a inicial deveria ser indeferida porque o recorrido “não apresentou qualquer demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, tampouco apresentou procuração judicial, de modo que nem mesmo é possível aferir a existência de capacidade postulatória de tal parte”, destoam da realidade dos autos de origem. Isto porque o cumprimento de sentença foi apresentado por procurador constituído e o exequente trouxe aos autos o demonstrativo de seu crédito (IDs de origem 167123996, 167124003 e 167124004 – pág. 6). Quanto à “necessidade de indeferimento da inicial” por ausência da prova quanto à desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIVACS, verifica-se que o agravante não demonstrou que foi requerido o cumprimento, o que afasta a hipótese de duplicidade de execução. Prescrição Conforme se extrai da decisão agravada, a alegação de que a dívida estaria prescrita foi rejeitada ao fundamento de que “entre o trânsito em julgado da ação coletiva (02/03/2021 – 185354985) até a data do ajuizamento do presente cumprimento de sentença (31/07/2023) não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos”. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a argumentar que transcorreu mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do pedido de cumprimento individual de sentença sem, contudo, apontar incorreção nas datas indicadas no decisum vergastado que indicam pouco mais de dois anos do transcurso do lapso prescricional. Desta feita, em relação à alegada prescrição, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso ante a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão. Todas as defesas supra são totalmente destituídas de suporte fático ou fundamento fático, razão pela qual ferem o dever de postulação dentro dos princípios da boa-fé e da cooperação (art. 77), podendo até figurar litigância de má-fé (art. 80, I e V). Porém, deixo a análise dessa questão para apreciação pelo Colegiado. Legitimidade ativa A ação coletiva sentenciada foi ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal. A alegação de ilegitimidade está fundamentada na inexistência de provas de filiação do substituído ao tempo do ajuizamento da ação. Contudo, conforme bem salientou o juízo de origem, “à progressão funcional por antiguidade, já reconhecida através do processo n. 060.005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010, tendo o exequente comprovado integrar mencionada lista (ID 116143126 - Pág. 18)”. Lado outro, em se tratando de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, a substituição processual é plena e a sentença beneficia toda a categoria, independentemente de filiação ou de autorização para o ajuizamento. Nesse sentido: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PENSIONISTAS E SUCESSORES. DATA DO ÓBITO. IRRELEVÂNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "o sindicato possui legitimidade ativa para substituir a pensionista diante da natureza do vínculo que a pensão gera em relação à viúva do servidor, devendo esta ser incluída, portanto, na categoria representada pelo sindicato, sendo desnecessária sua efetiva filiação à entidade. Precedentes: REsp 1276388/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/11/2011; AgRg no REsp 1.224.482/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 15/10/2015." (AgInt no REsp 1596036/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017). 2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Nesse sentido: REsp 1.864.315/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/6/2020; AgRg no REsp 1.224.482/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/10/2015" (AgInt no REsp 1881628/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 1°/12/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.946.342/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 502, 503, CAPUT, 505, 506, 507 E 508 DO CPC/2015 E 103 DA LEI 8.078/90. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva que assegurara, aos servidores públicos do Município de São José do Rio Preto, o direito à progressão funcional a cada biênio de tempo de serviço, nos termos da Lei municipal 5/90. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, reformou a sentença, consignando "o cabimento de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio em defesa de direito alheio". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o autor pertence à categoria substituída pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São José do Rio Preto na ação coletiva 0023206-96.2002.8.26.0576, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Com efeito, "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal" (STJ, AgInt no AREsp 1.481.158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/10/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.561.650/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2020. V. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal - de que os beneficiários da coisa julgada formada na ação coletiva, por previsão expressa do título, seriam apenas os estatutários elencados no rol juntado pela entidade sindical no processo cognitivo -, não foi apreciada, no voto condutor do julgado, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ. VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.689.046/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.) Índice de correção monetária No que tange à atualização monetária, a agravante alegou que “é o caso de se aplicar desde a promulgação da EC 113/2021 (09/12/2021) a SELIC, nos termos do seu art. 3o” (ID 58107354 - Pág. 16). Nesse ponto, verifica-se possível ausência de interesse recursal, porque a decisão de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria para apurar o valor do crédito, observando como parâmetro “a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021”. Assim, em uma análise perfunctória vislumbra-se a ausência de interesse recursal no ponto, o que deve ser analisado pela Terceira Turma. Justiça Gratuita O agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art. 1.015, da lei adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual. Assim, o agravo não merece sequer conhecimento nesse ponto. Contudo, relego novamente sua apreciação ao julgamento coletivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46